Tribunal: TJDFT
Processo: 0724124-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724124-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANE KANZLER BARBOSA NUNES AGRAVADO: ANA KARINA GUIMARAES RIBEIRO FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TATIANE KANZLER BARBOSA NUNES contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em que contende com ANA KARINA GUIMARÃES RIBEIRO FERREIRA, consistente em acolher em parte a impugnação à penhora. Relata que o título judicial em execução foi prolatado em ação de indenização por dano moral, sendo bloqueado em sua conta, inicialmente, o valor de R$ 1.555,22 (mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e vinte e dois centavos), em 3/10/2019, referente a honorários de sucumbência. Aduz que, posteriormente, alegando erro quanto ao cálculo, a agravada atualizou o débito para incluir o valor remanescente (dano moral, multa do art. 523, § 1o, do CPC e honorários do cumprimento de sentença), no importe total de R$ 54.979,19 (cinquenta e quatro mil novecentos e setenta e nove reais e dezenove centavos), requerendo, por conseguinte, o bloqueio do referido valor. Assevera que foi bloqueada a quantia de R$ 10.617,02 (dez mil seiscentos e dezessete reais e dois centavos), em 28/2/2020, através do BACENJUD, ensejando a apresentação de impugnação à penhora, com pedido de tutela de urgência, por ter o bloqueio incidido sobre verba de natureza alimentar, a qual é impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Alega que defendeu que os valores bloqueados são provenientes de sua conta corrente, referente a salário, fundo de investimento e poupança, comprovando, para tanto, o depósito de seus vencimentos em 20/2/2020, no valor líquido de R$ 6.657,23 (seis mil seiscentos e cinquenta e sete reais e vinte e três centavos). Ressalta que requereu, por analogia, o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados no fundo de investimento, aplicando o art. 833, X, do CPC e o posicionamento do STJ quanto à impenhorabilidade de quantia de até 40 salários mínimos em caderneta de poupança. Sustenta que o juízo incorreu em equívoco ao liberar somente o valor referente ao salário, mantendo o bloqueio sobre o saldo remanescente, pois os valores investidos em fundos de aplicações servem para emergências, tem baixo percentual de rendimento, sem movimentações periódicas, sendo de baixo risco e com a mesma finalidade da conta poupança. Defende a aplicação da mesma regra de impenhorabilidade de até 40 salários mínimos, enfatizando que todos os investimentos realizados com a finalidade de constituir reserva financeira, ou seja, que tenham as mesmas características dos depósitos em poupança, são impenhoráveis, tendo em vista que o rol assegurado pelo art. 833 do CPC visa, sobretudo, à proteção das verbas destinadas à existência digna da pessoa humana e manutenção da família, impondo certos limites ao processo executório. Colaciona jurisprudência em favor de sua tese. Ao final, requer o recebimento do recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo e, no mérito, o seu provimento para cassar a decisão agravada, declarando a impenhorabilidade das aplicações de fundo de investimento, com o consequente desbloqueio total da penhora e devolução do numerário em favor da agravante. Preparo regular no ID 17715163 e 17715164. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, verifico que razão não assiste à agravante. Conforme previsão contida no art. 833, IV, do CPC, não se admite constrição sobre valores decorrentes de vencimentos, salário, pensões, proventos de aposentadoria e afins, porquanto protegidas pela impenhorabilidade, tendo por exceções apenas o pagamento de prestação alimentícia e valores excedentes a cinquenta salários mínimos mensais (art. 833, § 2o, CPC). Na hipótese dos autos, a consulta BACENJUD encontrou ativos financeiros relacionados ao CPF da agravante, vindo a ser bloqueado o valor de R$ 10.617,02 (dez mil seiscentos e dezessete reais e dois centavos). No entanto, comprovado que parte desse recurso refere-se ao seu salário, foi desbloqueado o valor de R$ 6.657,23 (seis mil seiscentos e cinquenta e sete reais e vinte e três centavos), mantendo-se o bloqueio da diferença. Em que pese a intenção da agravante em ver liberada a totalidade dos valores, não há como se estender a previsão legal da impenhorabilidade de salário e de saldo de caderneta de poupança até o valor de 40 salários mínimos para sobras em conta corrente e aplicações financeiras diversas, pois destoa totalmente do espírito da lei, que visa preservar a subsistência do devedor e de sua família. A partir do momento em que se retira uma parcela do salário para fins de investimento, essa deixa de ser protegida pelo manto da impenhorabilidade, pois a sobra é passível de constrição, conforme já assentou o próprio Superior Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC/73. SOBRAS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A eg. Segunda Seção do STJ pacificou o entendimento de que "a remuneração a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte" (REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe de 29/08/2014). 2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido somente na petição de agravo interno, não debatido pelas instâncias ordinárias, tampouco alegado em sede de recurso especial, por se tratar de indevida inovação recursal. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1502605/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 01/06/2017) - grifo nosso AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SOBRAS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 2. O Tribunal a quo, ao afastar do alcance da penhora a última parcela salarial percebida pelo executado, de modo que a constrição judicial recaísse apenas sobre os valores remanescentes depositados na conta bancária, decidiu em conformidade com a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, o que atrai o óbice previsto na Súmula 83 do STJ. 3. "A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1360830/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 11/09/2019) – grifo nosso Nessa mesma linha, trilha a jurisprudência deste tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. SALDO REMANESCENTE DE SALÁRIO. RESERVA DISPONÍVEL. POSSIBILIDADE DE PENHORA. NATUREZA NÃO COMPROVADA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. 1. A impenhorabilidade legal do salário visa não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família e, por isso, o saldo remanescente em conta bancária de um mês a outro não deve ser alcançado pela impenhorabilidade, por perder a natureza alimentar e passar a compor a reserva de capital do devedor, que se trata de patrimônio disponível. 2. A natureza da quantia bloqueada em conta corrente, diversa daquela de origem salarial, deve ser comprovada. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1245608, 07170229720198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 11/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. SALDO REMANESCENTE. POSSIBILIDADE. 1. Conforme pacificado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade de vencimentos a que faz referência o inciso IV, do artigo 833, do Código de Processo Civil, alcança somente a última remuneração recebida pelo devedor, o que possibilita a penhora do saldo salarial remanescente de um mês para o outro, frente à perda de sua natureza alimentar. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1244513, 07244754620198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E de minha relatoria, destaco o seguinte aresto: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DOCUMENTO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA. AUSÊNCIA DE TRADUÇÃO. DESBLOQUEIO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO. SOBRA SALARIAL. VERBA PENHORÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Com fulcro no art. 192 do CPC, não é possível a apreciação de documento em língua estrangeira juntado aos autos sem a devida tradução, quando incompreensível o seu teor. 2. O STJ, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp. 1184765/PA), firmou entendimento sobre a impenhorabilidade de verbas salariais. 3. Exceção se faz à sobra do salário, destinada não à subsistência do executado, mas apenas à constituição de reserva de capital. Nesse caso, permite-se a penhora, ante a mitigação da natureza alimentar. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1194105, 07026045720198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 23/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verifica-se, assim, que não se faz presente o pressuposto de probabilidade de provimento do recurso para ensejar a suspensão da eficácia da decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se as partes, devendo a agravada oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasilia, 16 de julho de 2020 16:21:37. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator